Tribunal: TJSP
Processo: 1500198-90.2022.8.26.0066
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA DO RÉU POR DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADOS E TENTADOS, EM CONCURSO MATERIAL.
APELO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM FACE DE ALEGADA ASSUNÇÃO DO RESULTADO EXCLUSIVAMENTE PELAS VÍTIMAS, NEM SE CARACTERIANDO O DOLO – ALEGAÇÕES DE FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU MATERIALIDADE QUANTO A VÍTIMA QUE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA DO RÉU POR DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADOS E TENTADOS, EM CONCURSO MATERIAL.
APELO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM FACE DE ALEGADA ASSUNÇÃO DO RESULTADO EXCLUSIVAMENTE PELAS VÍTIMAS, NEM SE CARACTERIANDO O DOLO – ALEGAÇÕES DE FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU MATERIALIDADE QUANTO A VÍTIMA QUE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL DOS FATOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DOS DELITOS CONSUMADOS PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE, ALÉM DE DESCLASSIFICAÇÃO DOS HOMICÍDIOS TENTADOS PARA TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL, EXCLUINDO-SE A QUALIFICADORA E RECONHECENDO-SE O CONCURSO FORMAL DE DELITOS.
DESCABIMENTO DAS IRRESIGNAÇÕES – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS BASTANTES DE AUTORIA, ANOTANDO-SE OS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS INSUSPEITAS E DE AGENTES DA LEI – SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE CONSTITUI-SE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, NÃO EXIGINDO PROVA PLENA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO 'AB INITIO' DA INEXISTÊNCIA DO FATO OU DE SUA ATIPICIDADE, TAMPOUCO DE QUE NÃO SEJA O RÉU O AUTOR DA CONDUTA, INVIÁVEL O AFASTAMENTO DO DOLO – PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO INADMISSÍVEIS, COMPETINDO O EXAME DAS VERSÕES DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA AOS JURADOS – QUALIFICADORAS QUE DEVEM SER EXAMINADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA SOB PENA DE URSUPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.